Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-79.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-79.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSALINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.546.681-15 (APELANTE), HARON DE QUADROS - CPF: 058.186.839-07 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARTINS - CPF: 083.936.469-52 (ADVOGADO), BRUNA MANNRICH - CPF: 007.723.209-77 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS
–

PRELIMINAR REJEITADA

–

JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO
AUTOR
–
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC)
–

REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–

FIXAÇÃO POR EQUIDADE

(ART. 85, §8o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Se o autor decaiu de parte mínima do pedido, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao réu (parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil).

Quando o valor fixado na sentença para os honorários do advogado é insuficiente para remunerá-lo de forma digna, faz-se necessária a majoração.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante afirma que
a taxa de juros convencionada está acima da média praticada no mercado e por isso deve ser reduzida.

Pede a repetição em dobro do indébito sob o argumento de que
“basta a violação da boa-fé contratual para que o consumidor tenha direito a devolução em dobro”
.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 163267141).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Conforme entendimento unânime do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e a sua estipulação acima de 12% ao ano por si só não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Além disso, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Nestes autos, a instituição financeira aplicou juros de 19% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
1,84% ao mês
, o que evidencia o abuso.
Logo, é necessária a revisão.

Quanto à restituição do indébito, deve ser na forma simples, uma vez que não ficou caracterizada a má-fé da apelada, consoante art. 42, parágrafo único, do CPC, e entendimento pacificado pelo STJ.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – MORA DESCARACTERIZADA – RESP 1061530/RS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

“
2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”

(STJ - AgRg no Ag 1168584/RJ).

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Inexiste interesse recursal se o encargo questionado não incide no contrato e nem sequer foi abordado na sentença.

É regular a contratação do seguro quando não há evidencias de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).
(N.U. 1000615-53.2022.8.11.0055, julgamento em 5/4/2023).

E ainda:

AgRg no Aresp 661.138/PR;

AgRg no AREsp 357.081/RS;

AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS.

O ônus da sucumbência foi atribuído à apelante, sendo fixada a verba honorária em 10% do montante atualizado da causa (R$1.937,88).

Contudo, como ela decaiu de parte mínima dos pedidos, incide o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Além disso, é admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8o do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2o.

É evidente que a sua estipulação em 10% da quantia atualizada da causa (R$1.937,88) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, a sua atuação não se resume à elaboração das peças processuais em si; há diversas outras providências, tais como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na inicial e a que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, etc.

Há de se levar em consideração também a responsabilidade que assume ao aceitar o patrocínio de uma Ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, responde por eventuais danos que causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não fica restrito a 10% e 20%.

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

(...) (
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 8/9/2015, DJe de 21/9/2015).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.
(N.U 1034348-57.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4/3/2022).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, R$1.000,00 são apropriados ao caso concreto.

Convém registrar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Vale destacar que se trata de questão de ordem pública, portanto pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
fixar os juros em 1,84%
ao mês
para o Contrato n. 095010427946.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que atribuo à apelada. De ofício arbitro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023